Tribunal: STF
Processo: HC 236559
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wildes Prospero de Souza, em favor de Ederson William da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 878.141/PI.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de EDERSON WILLIAM DA SILVA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ no julgamento do HC n. 0760714-04.2023.8.18.0000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1200 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o narcotráfico), tendo sido negado o recurso em liberdade e decretada a prisão preventiva, diante do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual, revogando a liminar anteriormente deferida, denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    [...]



    No presente writ, alega o impetrante que a prisão preventiva teria sido decretada na sentença condenatória de ofício, uma vez que não houve requerimento ministerial nesse sentido. 



    Aponta incompatibilidade entre regime semiaberto e a prisão preventiva, destacando que não teria sido evidenciada excepcionalidade hábil a justificar a segregação, mormente em se considerando que o paciente estava em liberdade há mais de 4 anos. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão para que não seja expedido mandado de prisão. No mérito, pugna pela revogação da prisão da preventiva.” (eDOC 4)



    No STJ, a liminar foi indeferida em18.12.2023.



    Nesta Corte, a defesa requer “a concessão da liminar da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, em favor de EDERSON WILLIAM DA SILVA, para fazer cessar a coação ilegal a sua liberdade de locomoção, SUSPENDENDO a manifestamente ilegal prisão preventiva, em razão do manifesto constrangimento ilegal, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, mantendo-se a liberdade do Paciente até o julgamento do mérito do presente remédio heroico e, no mérito, a confirmação da medida liminar, ainda que de ofício.”



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    O juiz decretou a prisão do paciente porque ele descumpriu medidas cautelares diversas e é evidente que, nesse cenário, é indispensável o requerimento do Ministério Público.



    Na sentença, registrou o magistrado que “a liberdade do réu coloca em risco concreto à ordem pública e paz social, deixando-as vulneráveis, uma vez ser recalcitrante na prática criminosa, diante do histórico infracional do réu e da necessidade do Estado intervir para evitar a prática de outros delitos, posto que conferido ao réu liberdade nestes autos de ação penal em 11/04/2019 mediante o cumprimento de medidas cautelares (inclusive não voltar a delinquir), este voltou a ser preso em flagrante em três ocasiões posteriores e responde ações penais pelo artigo 16, §1º, IV da Lei 10.826/2003 e por tráfico de drogas, associação para o tráfico e artigo 14 do ED (Processos 0841784-45.2022.8.18.0140 e 0837353-31.2023.8.18.0140). Ademais, respondeu à ação penal pela prática do artigo 14 do ED e foi condenado e já operado o trânsito em julgado, nos autos do Processo 0800014-09.2021.8.18.0140 o que demonstra a ineficácia das medidas cautelares diante do cabal descumprimento destas pelo réu e a necessidade de imposição de medida mais gravosa, em garantia à ordem pública.” (eDOC 8, p. 39)



    Está justificada, portanto, a prisão preventiva.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente